Tribunal: TJPA
Processo: 0000487-73.2010.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ART. 14, âCAPUTâ DA LEI NÂº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. EXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL FAVORÃVEL. MODIFICAÃÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0000487-73.2010.8.14.0124
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - VARA ÚNICA
APELANTE: EURISMAR PIMENTA MORAIS
ADVOGADO (A): DR. ESMERALDO RIBEIRO VILHENA (OAB-PA Nº 7.403)
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 14, `CAPUT¿ DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento para diminuir a pena base fixada e diante das modificações tornar a pena final definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sob o regime aberto, na qual substituo por duas penas restritivas de direito, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defesa, impugnando a r. sentença prolatada às fls. 181/183, pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que condenou
Eurismar Pimenta Morais
nas sanções punitivas do
art. 14, ¿caput¿ da Lei 10.826/03
(Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias multa
em regime inicial
aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito
.

Consta na denúncia que no dia 31/05/2010, o apelante foi flagrado portando uma arma de fogo em desacordo com as normas legais.

Aduz a inicial que o gerente do Banco do Brasil acionou a polícia militar a fim de verificar um indivíduo em atitude suspeita, que estava a terceira vez consecutiva no estabelecimento bancário, apenas observando. Ao chegarem ao local, abordaram o nacional Gilberto Batista de Almeida, que foi conduzido a Delegacia de Polícia por não justificar sua presença na agência bancária.

O policial militar Edivaldo Ribeiro da Fonseca, por suspeitar que Gilberto estivesse planejando algum assalto, tipo ¿saidinha¿, pelo aparelho celular que este portava, repetiu a última ligação efetuada pelo telefone, e após constatar que havia um outro indivíduo na expectativa se fez passar por Gilberto, e logo o indiciado compareceu ao local, trazendo, na garupa, uma mochila na qual estava escondido uma arma de fogo, tipo revolver, contendo 05 munições intactas.

Na polícia, o apelante disse ser amigo de Gilberto, tendo vindo para este município para conseguir dinheiro.

A denúncia foi recebida em 01/09/2010, à fl. 39.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fl. 98/99).

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões às fls. 200/202, requer a redução da pena base no mínimo legal, alegando ausência de justificativa para exasperação da pena base.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 204/206 pugnando pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, às fls. 213/215, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A
Defesa de Eurismar Pimenta Moraes
interpôs apelação penal e em suas razões às fls. 200/202, requer a redução da pena base no mínimo legal, alegando ausência de justificativa para exasperação da pena base.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte de arma de fogo), todos do Código Penal Brasileiro,
à PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS MULTA EM REGIME ABERTO, A QUAL FOI SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

Na primeira fase, nota-se às fls. 182 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
considerando, nesta fase, duas circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade e circunstâncias do crime.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se comum à espécie delitiva, não se vislumbrando dolo mais ou menos intenso que o normal, razão pela qual não deve ser considerada como circunstância negativa.

As
circunstâncias
são desfavoráveis na medida em que possuía, além da arma de fogo, mais cinco munições intactas, em via pública.

Assim, sopesadas as balizadoras do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não considerou causas agravantes, mas reconheceu a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6. No entanto, obedecendo a regra da súmula 231 do STJ, onde fica vedado a redução da pena base, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal, atenuo a pena em 03 (três) meses de reclusão, pelo que passa a pena nesta fase para o quantum de 02 (dois) anos de reclusão.

Não havendo na
terceira fase
causas de aumento ou diminuição, torno a pena final definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sob o regime
aberto.

Desta forma
,
substituo a pena carcerária por duas penas restritivas de direito, conforme o estabelecido na sentença.
CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO
,
conheço do recurso de apelação interposto por Eurismar Pimenta Morais, e lhe dou

provimento para diminuir a pena base fixada e diante das modificações tornar a pena final definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sob o regime aberto, na qual substituo por duas penas restritivas de direito, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 07 de dezembro de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora